Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT.
2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 1a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Casa Nova/BA.